Tribunal: TJMT
Processo: 0002283-87.2014.8.11.0045
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
G. DE S. MURADA ME E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 2081/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM PRIMEIRO GRAU NA COMARCA SEDE DA SECRETARIA - RECURSO PROVIDO.
1 - A fixação da competência para o julgamento de mandado de segurança reclama a análise da categoria funcional da autoridade coatora e se trata de competência absoluta.
2 – A competência do Tribunal de Justiça não abrange o julgamento de mandado de segurança impetrado contra Secretário Municipal e, uma vez não apontado qualquer Secretário de Estado no polo passivo, não se constata motivo para extinguir o feito pela incompetência do Juízo.
3 - O princípio do juiz natural é atinente à Constituição da República Federativa do Brasil. O julgamento do mandado de segurança pelo Tribunal alteraria, inclusive, o sistema recursal, com possibilidade de o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, em caso de decisão negatória (Constituição Federal, artigo 105, II, b), em prejuízo do especial (artigo 105, III).

APELANTE(S):
G. DE S. MURADA ME E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por G. de S. Murada ME e Outro em face da sentença que indeferiu, liminarmente, a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face de ato coator atribuído à Secretária Municipal de Finanças de Lucas do Rio Verde, ante a ausência de pressuposto processual de validade, qual seja, a competência absoluta do juízo, para processar e julgar o feito, restando, por corolário, extinto o processo sem resolução do mérito.
Em suas razões recursais o apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto ao proferi-la a magistrada partiu de premissa equivocada, haja vista que, ao contrário do que foi por ela assentado, o polo passivo da ação mandamental foi indicado de forma clara e precisa, não havendo dúvida quanto à competência do Juízo.
Pede, portanto, o provimento do apelo, para que seja reconhecida a competência do Juízo, com a consequente determinação de retorno dos autos para prosseguimento da ação, de forma que seja proferida a sentença de mérito.
Em contrarrazões (fls. 145-149) a parte apelada não atacou as razões do apelo, adentrando ao mérito da ação, e pediu “seja provida a presente contrarrazões”.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 160-162-TJ) é pelo provimento do recurso, com a desconstituição da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, o apelante impetrou mandado de segurança, pleiteando o reconhecimento do seu direito líquido e certo em ter a “Taxa de Licenciamento e Funcionamento (Alvará Municipal 2014)” calculada de acordo com o previsto na Tabela IV da LC n. 130/2013, alegando que a cobrança estava sendo a maior.
O Juiz primeiro a analisar o pedido liminar, a deferiu, sob o argumento de que “[...] por tudo mais que nos autos constam DEFIRO A LIMINAR pleiteada, com base no art. 151, IV do CTN, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do tributo descrito (taxa), devendo o Município de Lucas do Rio Verde aplicar, provisoriamente, a mesma legislação utilizada no exercício anterior para fins de apuração do valor, até ulterior decisão [...]’.
Daí já se verifica a primeira inconsistência na sentença recorrida, porquanto não houve, como disse a magistrada sentenciante, o indeferimento liminar da petição inicial, haja vista que houve a admissibilidade, inclusive com o deferimento da liminar pleiteada.
Outrossim, assiste inteira razão ao apelante, quando alega que a sentença partiu de premissa equivocada, já que da leitura da peça inicial não se constata qualquer embaraço na indicação da autoridade coatora (polo passivo). Veja-se que o apelante fez constar precisamente:
“[...] MANDADO DE SEGURANÇA
Em face da Secretaria Municipal de Finanças de Lucas do Rio Verde, na pessoa de MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO [...]”
A autoridade indicada, pois, foi a então Secretária Municipal de Finanças de Lucas do Rio verde. Não houve, ademais, durante toda a narrativa da petição, qualquer sugestão de que o impetrante tenha direcionado a responsabilidade para qualquer Secretário de Estado, até por corolário lógico do ato imputado.
Assim, o que se percebe foi um equívoco da nova magistrada no feito, em sustentar a ausência de pressuposto processual de validade, qual seja, a competência absoluta do juízo, para processar e julgar o feito.
Ressalte-se que sequer houve contra argumento sobre quem seria a autoridade coatora. Apenas houve a conclusão pela incompetência.
Com efeito, é cediço que a fixação da competência para o julgamento de mandado de segurança reclama a análise da categoria funcional da autoridade coatora.
Na lição de Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...)A competência para processar e julgar o mandado de segurança é funcional, valendo dizer que se define pela categoria da autoridade coatora. Em qualquer situação, a competência é absoluta, não devendo ser modificada nem prorrogada.
(...)
A par desse critério da função da autoridade, a competência para processar e julgar o mandado de segurança também se define pelo território. Deve o mandado de segurança ser impetrado no foro onde se situa a sede da autoridade coatora. Incide, no particular, o art. 100, IV, a e b, do CPC. Não obstante seja territorial, tal competência é absoluta, devendo o juiz ou tribunal remeter o processo ao juízo competente. (...)”(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo – 11 ed. – São Paulo: Dialética, 2013, pg. 562.) (destaquei)

Ainda, Hely Lopes Meirelles:
“(...)A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional.
(...)
Para a fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes.(...)” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança – 31 ed. – São Paulo: Malheiros, 2008, pgs. 75-77. (destaquei)

No caso, o impetrante apontou corretamente a autoridade coatora e interpôs a ação perante o Juízo Competente.
A Lei nº 12.016/2009 - que disciplina os mandados de segurança individual e coletivo - estabelece, no parágrafo 3º de seu artigo 6º, quem efetivamente é autoridade coatora:
“Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.
(...)
§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” (destaquei)

Assim, considerando que a autoridade apontada como coatora foi a Secretária Municipal, a competência para apreciação e julgamento do mandado de segurança não é do Tribunal de Justiça, e sim do Juiz de Primeiro Grau.
Isso se conclui a par do que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 125, § 1º, haver estabelecido que a competência dos tribunais definir-se-á na Constituição do Estado, tendo esta abordado a matéria especificamente no artigo 96, inciso XII, alínea b, in verbis:
“Seção I
Do Poder Judiciário
Art. 96 – Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
XII - processar e julgar, originariamente:
(...)
g) os mandados de segurança, os “habeas data” contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Gral de Justiça, do Procurador-Geral do estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

Nesse mesmo sentido, também não há previsão no Regimento Interno deste Sodalício que lhe dê a competência para julgar a autoridade coatora que figura no polo passivo deste writ, vejamos in verbis:
“(...) Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
I – Processar e julgar:
(...)
b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia (...)”. (grifei)

Com efeito, o princípio do juiz natural é atinente à Constituição da República Federativa do Brasil. O julgamento do mandado de segurança pelo Tribunal alteraria, inclusive, o sistema recursal, com possibilidade de o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, em caso de decisão negatória (Constituição Federal, artigo 105, II, b), em prejuízo do especial (artigo 105, III).
Em resumo, a competência do Tribunal de Justiça não abrange o julgamento de mandado de segurança impetrado contra Secretário Municipal e, uma vez que a “confusão” alegada pela magistrada quanto à autoridade coatora não existiu; que não foi apontado qualquer Secretário de Estado, não se constata motivo para extinguir o feito pela incompetência do Juízo.
Outrossim, conforme bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, incabível, por conseguinte, a aplicação da teoria da encampação, vez que, no caso, importaria, consoante já salientado, em alteração quanto ao órgão julgador do mandamus:
“[...] 1. A Primeira Seção, ao apreciar o MS n.º 10.484/DF, traçou os requisitos mínimos da teoria da encampação, que somente incide se: (a) houver vínculo hierárquico entre a autoridade erroneamente apontada e aquela que efetivamente praticou o ato ilegal; (b) a extensão da legitimidade não modificar regra constitucional de competência; (c) for razoável a dúvida quanto à legitimação passiva na impetração; e (d) houver a autoridade impetrada defendido a legalidade do ato impugnado, ingressando no mérito da ação de segurança. [...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1188779/MG, relator Ministro Castro Meira, DJe 16/2/2012) (destaquei)
“[...] 1. O Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute auto de infração lavrado em decorrência do não pagamento de ICMS.
2. ‘A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas.’ (REsp nº 818.473/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 17/12/2010).
3. Inaplicabilidade da teoria da encampação, sob pena de ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça, que não abrange a competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Administração Tributária. Precedentes. [...]”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 33189/PE, relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 24/2/2011) (destaquei)

No que tange aos termos das contrarrazões, não cabe nesta Instância qualquer apreciação, seja porque adentrou ao mérito, que não foi objeto do apelo, seja porque assim o fazendo, além do impedimento processual, estaria este Relator incorrendo em clara supressão de instância e assumindo a competência do Juízo de Primeiro Grau, que é o competente para apreciar a matéria, pelos motivos de fato e de direito já expostos.
Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR